Tribunal: TJBA
Processo: 8120993-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8120993-78.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: GUSTAVO QUEIROZ DE JESUS

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DO DELITO DE ARMA. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu às penas de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 610 (seiscentos e dez) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), em concurso material. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP, e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no grau máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo; (ii) estabelecer se a pena-base fixada para os delitos observa os critérios legais de individualização da pena; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos delitos resta comprovada pelos laudos periciais que atestam a apreensão de substâncias entorpecentes contendo cocaína e THC, bem como pela perícia balística que confirma a apreensão e aptidão lesiva da arma de fogo arrecadada.

A autoria delitiva encontra respaldo nos depoimentos harmônicos, coerentes e convergentes dos policiais militares ouvidos em juízo, prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com a prova material, sendo os relatos meio idôneo de prova segundo a jurisprudência consolidada.

A versão exculpatória do apelante, no sentido de que teria sido alvejado pelos policiais e que os objetos apreendidos teriam sido “plantados”, permanece isolada e desacompanhada de elementos mínimos de corroboração, não sendo apta a infirmar o conjunto probatório robusto produzido.

A apreensão de drogas variadas, fracionadas e acondicionadas em circunstâncias compatíveis com a mercancia ilícita, aliada ao contexto fático e ao local de flagrância, evidencia a destinação comercial dos entorpecentes, sendo desnecessária a comprovação de efetiva venda para a configuração do delito de tráfico.

A apreensão da arma de fogo e das munições, corroborada pela prova oral judicializada, demonstra de forma segura a posse ilícita do armamento, legitimando a condenação pelo delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

A pena-base do crime de tráfico de drogas fixada acima do mínimo legal mostra-se adequada diante da incidência do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, em razão da variedade e natureza das substâncias apreendidas, inclusive de elevado potencial lesivo, circunstâncias que evidenciam maior gravidade concreta da conduta.

A causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não incide, pois a existência de condenação definitiva anterior por tráfico de drogas demonstra dedicação a atividades criminosas, incompatível com o benefício legal.

A exasperação da pena-base do delito de porte ilegal de arma de fogo em 01 (um) ano acima do mínimo legal carece de fundamentação concreta idônea e viola os critérios de proporcionalidade, impondo-se a adequação ao parâmetro jurisprudencial de racionalidade, com redimensionamento para 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Recalculadas as penas em concurso material, a reprimenda definitiva totaliza 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 610 (seiscentos e dez) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Depoimentos de policiais prestados em juízo, quando harmônicos e corroborados pelos demais elementos probatórios, constituem meio idôneo para fundamentar condenação penal. 2. A apreensão de drogas variadas e fracionadas, em contexto compatível com a traficância, evidencia a destinação mercantil e autoriza a condenação pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 3. A condenação definitiva anterior por tráfico de drogas demonstra dedicação a atividades criminosas e afasta a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 4. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e proporcional, impondo-se o redimensionamento quando fixada em patamar superior sem motivação idônea.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; CP, arts. 59 e 69; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.086.054/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJe 25.02.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.288.698/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11.04.2023, DJe 19.04.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8120993-78.2024.8.05.0001
, de Salvador/Ba, em que figura como apelante
GUSTAVO QUEIROZ DE JESUS
,
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante alinhadas.